Tribunal: STF
Processo: Rcl 55926
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Cuida-se reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Arthur Vendruscolo de Jesus em desfavor de acórdão proferido pela Turma de Incidentes Das  Presidências do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal ao negar provimento ao agravo interno que manteve a negativa de seguimento de recurso extraordinário. 



    Sustenta o reclamante, em suma, que a autoridade reclamada, ao negar seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática de repercussão geral, aplicou de forma equivocada a tese firmada por esta Corte no julgamento do RE nº 1345178/SP (Tema 1178), sendo hipótese de “distinguishing” pois o referido tema tratou do crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, e não do tipo autônomo do § 3º.



    Requer seja concedida a medida liminar para suspender o acordão proferido nos autos n. 0001007- 53.2018.8.24.0066 pela Turma de Incidentes das Presidências, e no mérito:



    “[...] a cassação do acordão proferido no evento 192 dos autos 0001007-53.2018.8.24.0066, na forma do art. 992 do CPC, e, consequentemente, o conhecimento do recurso extraordinário interposto na origem;”



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos, identifico que o recurso extraordinário inadmitido pela Turma de Incidentes das Presidências do TJSC (decisão que é objeto da presente ação constitucional) foi interposto contra acórdão da apelação que confirmou a impossibilidade de afastamento da pena de multa para o crime do art. 33, §3º, da Lei de drogas. 



    Extraio, por pertinente, a seguinte manifestação do acórdão proferido pela Turma Recursal:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE OFERECER DROGA, EVENTUALMENTE E SEM OBJETIVO DE LUCRO, A PESSOA DE SEU RELACIONAMENTO, PARA JUNTOS CONSUMIREM (ARTIGO 33, § 3º, DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO ACOLHIMENTO. PRECEITO SECUNDÁRIO DO PRÓPRIO DISPOSITIVO LEGAL. DIAS-MULTA ESTABELECIDOS ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (e-doc. 2, pag. 184).



    Destarte, o acórdão encontra-se fundamentado de forma suficiente e clara acerca da impossibilidade de afastar a pena de multa para o tipo previsto no art. 33, § 3º, da Lei nº 11.343/2006.



    Interposto o recurso extraordinário por alegada violação ao artigo 105, III, “a”, da CF/88, a autoridade reclamada inadmitiu-o, aplicando a Súmula 279 do STF, a qual preconiza que “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” (Doc. 2, pag. 291)



    No agravo do art. 1.042 do CPC, interposto pela defesa e protocolizado no STF sob o nº 1370949/SC, o Ministro Presidente, Luiz Fux, assim decidiu:



    “O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1347158 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1178), decidiu que: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Acórdão de mérito publicado.



    O Código de Processo Civil assim disciplina os procedimentos aplicáveis aos recursos extraordinários que suscitem matéria(s) analisada(s) pelo STF no rito da repercussão geral:



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência)



    I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência)



    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) (grifo nosso).



    Ex positis, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”



    Em novo juízo de admissibilidade, a Presidência da 2ª Turma Recursal de Florianópolis/SC assentou:



    O Recurso Extraordinário foi, inicialmente, inadmitido pela Presidência desta Turma Recursal (Evento 143). 



    Os autos, então, ascenderam ao Supremo Tribunal Federal que, por sua vez, por decisão do Exmo. Min. Luiz Fux, determinou a sua devolução para observância da repercurssão geral quanto ao Tema 1178, com acórdão publicado com reafirmação de Jurisprudência (Evento 165). 



    Por conseguinte, revogo a decisão anexada no Evento 143 e passo ao novo juízo de admissibilidade do recurso. 



    Nos termos do artigo 1.030, I, "a" e "b", do CPC, compete ao Presidente do Tribunal recorrido negar seguimento (i) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, e (ii) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos. 



    No caso, o Recurso Extraordinário manejado não reúne condições de ascender à Corte Suprema. 



    O Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário 1347158 (Tema 1178), fixou a seguinte tese: A multa mínima prevista no artigo 33 da Lei 11.343/06 é opção legislativa legítima para a quantificação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário alterá-la com fundamento nos princípios da proporcionalidade, da isonomia e da individualização da pena. 



    A propósito, extrai-se da ementa:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. PENA DE MULTA. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO SUBSTITUIR O PODER LEGISLATIVO NA QUANTIFICAÇÃO DA PENA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. (RE 1347158 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 21/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe213 DIVULG 26-10-2021 PUBLIC 27-10-2021)



    O acórdão proferido por esta Turma Recursal (Evento 80) encontra-se em consonância com o decidido pela Corte Suprema.



    Pelo exposto, com fundamento no artigo 1.030, I, "a", do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário interposto por ARTHUR VENDRUSCOLO DE JESUS (Tema 1178, do STF).” (Doc. 2 fls. 337-338)



    Assim, não há que se falar em inadequação da inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto na apelação nº 0001007-53.2018.8.24.0066 com fundamento no Tema 1178 da Repercussão Geral, tendo em vista que a decisão do TJSC entendeu pela impossibilidade de afastamento da pena de multa, porquanto estabelecida pelo legislador ordinário no respectivo tipo penal, no caso o art. 33 §3º da Lei nº 11.343/2006.



    Não configurada a teratologia quanto à aplicação de tese de repercussão geral pelo órgão de origem, não há se falar em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte ou usurpação de sua competência. 



    Ressalvados casos excepcionais, não cabe reclamação contra decisão denegatória de recurso extraordinário fundamentada em entendimento firmado na sistemática da repercussão geral. Vide precedentes: 



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nºs 181, 424 e 660 de repercussão geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação da competência do STF. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo ou reclamação contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário. Precedentes . 2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 25.105/AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 20/2/17). 



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INOCORRÊNCIA. OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. ARTIGO 988, PARÁGRAFO 5º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”(Rcl nº 42.090/AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 9/9/20) .



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente